Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710251-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO LOPES MACIEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que houve a devida impugnação dos fundamentos da r. sentença pelo apelante, ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Ademais, a repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 – STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). 3. Segundo entendimento pacificado pela Suprema Corte, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge apenas nos seguintes casos: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311). 4. A terceirização, por si só, não implica violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público, estando esse proceder dentro do espaço decisório de titularidade do administrador no âmbito da sua discricionariedade e de acordo com os princípios da eficiência e da economicidade que devem ser observados pela Administração Pública. 5. Para que se constate eventual abuso ou ilegalidade da terceirização, referente à preterição de candidato aprovado em concurso público, deve ser constatado que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso, que a contratação de terceirizados tenha por objetivo o atendimento de necessidade permanente do serviço e que esses tenham as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital, com a integral identidade entre as funções. Precedentes. 6. Não se constata das provas dos autos que as contratações de mão de obra terceirizada tenham por escopo a execução de funções idênticas às imputáveis ao emprego para o qual o autor concorreu, de sorte que inexiste a noticiada preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. 7. Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da ocorrência de preterição para a nomeação ao cargo pretendido em face da ocupação por terceirizados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030